Tribunal: TJDFT
Processo: 0747981-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0747981-27.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF RECORRIDO: GUNTER RIBEIRO AMORIM DECISÃO Vistos, etc. Chamo o feito a ordem. Compulsando os autos verifico que o processo está em julgamento, iniciado na 2a sessão ordinária presencial ID 69355532, com sustentação oral pelos respectivos advogados e prolação do voto do Relator, pediu vista o 1o Vogal. Portanto, não se admite mais nenhuma discussão das partes que já tiveram oportunidade de fazer sustentação oral na referida sessão de julgamento. Neste sentido tem-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que dispõe que a sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes (ADI 1105, Rel. Min. Marco Aurelio, Red. Min Ricardo Lexandowski, Pleno, Dje 02/06/2010). Determino a inclusão dos presentes autos na pauta de julgamento da 3a Sessão Ordinária Presencial de 2025, sendo vedado, todavia, novo pedido de sustentação oral pelos patronos. Providencie a Secretaria o desentranhamento das petições ID 69828711 e ID 70218144, e respectivos documentos, eis que não submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa no primeiro grau de jurisdição. Após, aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 27 de março de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito